Tribunal: TJSP
Processo: 1036178-06.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação procedente. 1. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do chamado "score". De fato, não se

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito prescrito apontado no "Serasa Limpa Nome" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação procedente. 1. Débito prescrito, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade da dívida que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquela anotação, inclusive para que não reflita na formação do chamado "score". De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contempla sanção eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da pecha de mau pagador, pese a prescrição. 2. Sentença reformada, com a proclamação da procedência da demanda, nos termos dos pedidos, e inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.